Tribunal: TCU
Processo: 008.912/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Minas Gerais contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (peças 11 a 13), contra o Acórdão 12872/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pela recorrente, negando o respectivo registro, em razão do pagamento da parcela Vencimento Básico Complementar (VBC), decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, não absorvida de acordo com a referida Lei, bem como do valor incorreto pago a título de anuênios; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 22/11/2023 (peça 10) e que, nos termos do artigo 185, caput e §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o prazo recursal teve início em 23/11/2023 e findou em 7/12/2023; Considerando que o presente recurso foi interposto em 9/1/2024, expirado, portanto, o prazo de quinze dias estabelecido no artigo 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, e do artigo 48, ambos da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, § 2o, e 286 do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo; Considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a análise de admissibilidade do recurso pela unidade técnica demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285, caput e § 2o, 286, parágrafo único, e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão e dos pareceres (peças 17 e 20) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.912/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Minas Gerais (17.217.985/0001-04). 1.2. Interessado: Teresa Cristina Enedino Lacerda (XXX.425.396-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.